Tribunal: STF
Processo: RE 244367
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. JULGADO RECORRIDO COM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL 
   AUTÔNOMO. RECURSO ESPECIAL NÃO INTERPOSTO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
   283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO.